Tribunal: STJ
Processo: 5023243-57.2023.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2144936 - SP(2024/0171535-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CONDOMINIO RESIDENCIAL ROMA III
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CARLA SANTOS SANJAD - SP220257
LUÍS FERNANDO BARBOSA PASQUINI - SP236863
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA
LIDE EM RELAÇÃO DE CONSUMO NO
VEDAÇÃO DO
PMCMV/FAR.

DO
CDC.
PREQUESTIONAMENTO.
DISSÍDIO
ART.
88
JURISPRUDENCIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do TRF da 3a Região, em agravo de
instrumento, que manteve a denunciação da lide à construtora em ação
indenizatória por vícios de construção no PMCMV/FAR.
2. A controvérsia trata da possibilidade de denunciação da lide à construtora em
demanda por vícios de construção contra a CEF, com pedido de danos materiais e
morais.
3. A Corte de origem manteve a decisão que deferiu a denunciação da lide,
reconhecendo responsabilidade solidária entre a CEF e a construtora e aplicando
os arts. 618 e 934 do CC, com fundamento em cláusulas contratuais de segurança e
solidez da obra.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há violação do
da
art. 88
pela admissão da denunciação da lide em relação de consumo;
Lei n. 8.078/1990
(ii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à aplicabilidade do CDC e à
vedação da denunciação da lide em demandas consumeristas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 282 do STF quanto à ausência de prequestionamento do
do CDC, e a Súmula n. 283 do STF pela falta de impugnação de
art. 88
fundamento autônomo do acórdão (previsão contratual e aplicação dos arts. 618 e
934 do CC); a pretensão esbarra, ainda, nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ por exigir
reinterpretação de cláusulas e reexame de fatos.
6. O dissídio não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico e similitude
fática, ficando ainda prejudicado pelo óbice sumular.
Documento eletrônico VDA56111449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6c111c7b-5f93-42c7-b184-7d3fdc6f2146

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 282 do STF quando a matéria federal
(art. 88 da
não é enfrentada no acórdão recorrido. 2. Incide a
Lei n. 8.078/1990)
Súmula n. 283 do STF quando não se impugna fundamento autônomo do acórdão
(previsão contratual e aplicação dos arts. 618 e 934 do CC). 3. Incidem as Súmulas
n. 5 e 7 do STJ quando a pretensão demanda reinterpretação de cláusulas
contratuais e reexame de fatos. 4. O dissídio jurisprudencial não é conhecido sem
cotejo analítico e similitude fática, sendo prejudicado pelo óbice sumular”.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 618 e 934; CPC, arts. 1.029 § 1o e 85 §
11;
RISTJ,
§ 1o.
Lei n. 8.078/1990, art. 88;
art. 255
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 282, 283 e 284; STJ, Súmulas n.
5, 7 e 83; STJ,
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1583041/SP,
Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/11/2019;
AREsp n. 2078339/SC,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6c111c7b-5f93-42c7-b184-7d3fdc6f2146

RECURSO ESPECIAL No 2144936 - SP(2024/0171535-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CONDOMINIO RESIDENCIAL ROMA III
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CARLA SANTOS SANJAD - SP220257
LUÍS FERNANDO BARBOSA PASQUINI - SP236863
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA
LIDE EM RELAÇÃO DE CONSUMO NO
VEDAÇÃO DO
PMCMV/FAR.

DO
CDC.
PREQUESTIONAMENTO.
DISSÍDIO
ART.
88
JURISPRUDENCIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do TRF da 3a Região, em agravo de
instrumento, que manteve a denunciação da lide à construtora em ação
indenizatória por vícios de construção no PMCMV/FAR.
2. A controvérsia trata da possibilidade de denunciação da lide à construtora em
demanda por vícios de construção contra a CEF, com pedido de danos materiais e
morais.
3. A Corte de origem manteve a decisão que deferiu a denunciação da lide,
reconhecendo responsabilidade solidária entre a CEF e a construtora e aplicando
os arts. 618 e 934 do CC, com fundamento em cláusulas contratuais de segurança e
solidez da obra.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há violação do
da
art. 88
pela admissão da denunciação da lide em relação de consumo;
Lei n. 8.078/1990
(ii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à aplicabilidade do CDC e à
vedação da denunciação da lide em demandas consumeristas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 282 do STF quanto à ausência de prequestionamento do
do CDC, e a Súmula n. 283 do STF pela falta de impugnação de
art. 88
fundamento autônomo do acórdão (previsão contratual e aplicação dos arts. 618 e
934 do CC); a pretensão esbarra, ainda, nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ por exigir
reinterpretação de cláusulas e reexame de fatos.
6. O dissídio não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico e similitude
fática, ficando ainda prejudicado pelo óbice sumular.
Documento eletrônico VDA55813963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:46
Código de Controle do Documento: d9874f5f-33e5-4e53-afd2-e722c9c6fe0d

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 282 do STF quando a matéria federal
(art. 88 da
não é enfrentada no acórdão recorrido. 2. Incide a
Lei n. 8.078/1990)
Súmula n. 283 do STF quando não se impugna fundamento autônomo do acórdão
(previsão contratual e aplicação dos arts. 618 e 934 do CC). 3. Incidem as Súmulas
n. 5 e 7 do STJ quando a pretensão demanda reinterpretação de cláusulas
contratuais e reexame de fatos. 4. O dissídio jurisprudencial não é conhecido sem
cotejo analítico e similitude fática, sendo prejudicado pelo óbice sumular”.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 618 e 934; CPC, arts. 1.029 § 1o e 85 §
11;
RISTJ,
§ 1o.
Lei n. 8.078/1990, art. 88;
art. 255
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 282, 283 e 284; STJ, Súmulas n.
5, 7 e 83; STJ,
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1583041/SP,
Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/11/2019;
AREsp n. 2078339/SC,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL ROMA III, com fundamento no
III, em
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região
em agravo de instrumento nos autos de ação indenizatória por vícios de construção
no âmbito do PMCMV com recursos do FAR.
O julgado foi assim ementado (fls. 120-121):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PMCMV. RECURSOS DO FAR.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS. DENUNCIAÇÃO DA
LIDE À CONSTRUTORA PELA CEF. PREVISÃO CONTRATUAL. 1. O
benefício da justiça gratuita já foi concedido no feito de origem, sendo extensível ao
recurso, de modo que não se conhece do pleito para concessão do benefício em
relação ao agravo de instrumento. 2. Firmado entendimento por esta Turma no
sentido de que a responsabilidade por eventuais vícios construtivos em imóveis
construídos pelo PMCMV com recursos do FAR é solidária entre a construtora e a
CEF, e que a edificação e solidez da obra é de responsabilidade da construtora,
especialmente nas hipóteses em que houver previsão contratual, de modo que cabe
denunciação da lide à construtora para possibilitar direito de regresso nos próprios
autos, se vencida a CEF, em respeito aos princípios da celeridade e economia
processual. 3. Na espécie, a ação foi ajuizada em face da CEF para obter
indenização por danos materiais e morais por alegados vícios estruturais em imóveis
construídos pelo PMCMV com recursos do FAR. O “contrato por instrumento
Documento eletrônico VDA55813963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:46
Código de Controle do Documento: d9874f5f-33e5-4e53-afd2-e722c9c6fe0d

particular de compra de venda de imóvel e de produção de empreendimento
habitacional no Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV – Recursos FAR,
com pagamento parcelado” firmado entre Marcelo Marques Caldeira, Engepar
Engenharia e participações LTDA, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul,
Município de Dourados e Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), previu
expressamente a responsabilidade técnica da construtora pela construção do
empreendimento e respectiva “segurança e solidez”, cabendo-lhe, ainda, “responder
de maneira plena, absoluta, exclusiva e inescusável, pela direção das obras e pelo
seu perfeito cumprimento, promovendo às suas expensas as substituições ou
reformas que se fizerem necessárias”, assim como “atender prontamente quaisquer
reclamações da Caixa, decorrente de vícios de construção devidamente
comprovados” (cláusulas segunda, § 3o, e sétima, alíneas “d”, “e” e “f”). Houve,
ainda, expressa previsão contratual de que “a construtora responderá pessoal e
diretamente pelas reparações decorrentes de acidente de trabalho na execução dos
serviços necessários à produção do empreendimento, uso indevido de marcas e
patentes, e danos pessoais ou materiais causados ao FAR, à Caixa ou a terceiros”,
bem como de que, “após o recebimento definitivo do empreendimento pela Caixa, a
construtora responderá pela solidez e segurança da obra executada na forma prevista
em lei” (cláusula sétima, §§ 2o e 3o). 4. Afigura-se, assim, de rigor, nos termos dos
artigos 618 e 934 do CC e da jurisprudência citada, o deferimento da denunciação
da lide à construtora para possibilitar eventual direito de regresso nos próprios
autos, na hipótese de condenação da CEF pelos danos suscitados. 5. Agravo de
instrumento conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido, prejudicado o agravo
interno.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação do artigo 88 da
porque veda a denunciação da lide em
Lei n. 8.078/1990,
relações de consumo e o acórdão a
admitiu a intervenção.
quo
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu, ao admitir denunciação da
lide em demanda de consumo e ao mitigar a incidência do CDC em contratos
vinculados ao
de julgados que vedam a denunciação da lide em
PMCMV/FAR,
relações consumeristas e reconhecem a aplicabilidade do CDC contra instituições
financeiras, indicando, entre outros, AgInt no
AgInt no
AREsp 1591754/SP,
TRF-4 AG 5025823-38.2020.4.04.0000, TRF-4 AG
AREsp 1503994/PR,
5039657-11.2020.4.04.0000, TJSP AI 2026010-81.2022.8.26.0000 (fls. 139-141).
Documento eletrônico VDA55813963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:46
Código de Controle do Documento: d9874f5f-33e5-4e53-afd2-e722c9c6fe0d

Requer o provimento do recurso para que se afaste a denunciação da lide
à construtora.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que há ausência de
prequestionamento, deficiência de fundamentação, necessidade de reexame de
fatos e cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ), ausência de demonstração
específica do dissídio e, no mérito, a possibilidade da denunciação da lide com
base no
II, do CPC e na responsabilidade da construtora pela solidez e
art. 125,
segurança da obra, defendendo a inaplicabilidade do CDC ao
e
PMCMV/FAR,
requer o não conhecimento ou o desprovimento do recurso (fls. 154-167).
O recurso especial foi admitido, por aparente divergência em relação à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicabilidade do CDC e
ao não cabimento da denunciação da lide em relações de consumo (fls. 173-178).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que deferiu a denunciação da lide à construtora na ação indenizatória por
vícios de construção proposta por condomínio contra a CEF, em que a parte autora
pleiteou indenizações por danos materiais e morais decorrentes de vícios
estruturais em imóveis construídos pelo PMCMV com recursos do FAR, cujo
valor da causa é de R$ 1.711.580,84.
A Corte estadual manteve a decisão de primeiro grau que deferiu a
denunciação da lide, ao reconhecer responsabilidade solidária entre CEF e
construtora e a previsão contratual de responsabilidade técnica da construtora pela
solidez e segurança da obra, desprovendo o agravo de instrumento e julgando
prejudicado o agravo interno (fls. 118-121).
I - Art. 88 da Lei n. 8.078/1990
Documento eletrônico VDA55813963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:46
Código de Controle do Documento: d9874f5f-33e5-4e53-afd2-e722c9c6fe0d

O recorrente sustenta violação do
do Código de Defesa do
art. 88
Consumidor, afirmando que “a denunciação à lide é vedada em qualquer ação que
versa sobre relação de consumo” (fls. 137-138) e que “não há dúvidas quanto a sua
aplicabilidade no presente caso” em razão da Súmula n. 297 do STJ (fls. 138-139).
Ocorre que o acórdão recorrido não enfrentou o
do CDC nem a
art. 88
tese de vedação da denunciação da lide sob o enfoque consumerista. Ao contrário,
decidiu a controvérsia com base (i) na responsabilidade solidária entre CEF e
construtora no âmbito do
e (ii) na previsão contratual expressa de
PMCMV/FAR
responsabilidade técnica da construtora pela “segurança e solidez” da obra, bem
como na incidência dos arts. 618 e 934 do Código Civil (fls. 118-121; fls. 123-
124).
Com efeito, consignou o voto que “a responsabilidade por eventuais
vícios construtivos [...] é solidária entre a construtora e a CEF” e que “cabe
denunciação da lide à construtora para possibilitar direito de regresso nos próprios
autos” (fls. 118-119), destacando, ainda, cláusulas contratuais que impõem à
construtora o dever de “responder de maneira plena, absoluta, exclusiva e
inescusável” pela obra e por vícios construtivos (fls. 119-121).
Não houve oposição de embargos de declaração para suscitar eventual
omissão quanto ao
do CDC. Assim, inexiste prequestionamento explícito
art. 88
ou ficto da matéria federal invocada, o que atrai a incidência da Súmula n. 282 do
STF.
Além disso, o acórdão recorrido ampara-se em fundamento autônomo
consistente na previsão contratual expressa de responsabilidade da construtora e na
aplicação dos arts. 618 e 934 do Código Civil (fls. 118-121; fls. 123-124). O
recurso especial não impugna, de modo específico e autônomo, esse suporte
jurídico, limitando-se a afirmar genericamente a vedação do
do CDC.
art. 88
Incide, portanto, a Súmula 283 do STF.
Documento eletrônico VDA55813963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:46
Código de Controle do Documento: d9874f5f-33e5-4e53-afd2-e722c9c6fe0d

Ainda, a pretensão de afastar a denunciação da lide demandaria
reinterpretação das cláusulas contratuais expressamente transcritas no acórdão
(cláusula segunda, § 3o, e cláusula sétima, alíneas
, , , e §§ 2o e 3o – fls. 119-
d e f
121), o que esbarra na Súmula n. 5 do STJ, bem como o revolvimento do contexto
fático delineado pelas instâncias ordinárias, notadamente quanto à utilidade do
regresso nos próprios autos e à responsabilidade técnica da construtora, incidindo a
Súmula n. 7 do STJ.
Diante desse conjunto, o recurso especial não comporta conhecimento
quanto à alegada violação do
da
art. 88
Lei n. 8.078/1990.
II - Divergência jurisprudencial
Quanto ao dissídio jurisprudencial, a parte recorrente deixou de
demonstrar a existência da similitude fática e do cotejo analítico, requisitos
indispensáveis à demonstração da divergência, consoante os artigos 1.029, § 1o do
CPC, e 255, § 1o do Regimento Interno do STJ.
Ademais, é entendimento desta Corte que a inadmissão do recurso
especial interposto com fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição Federal,
em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no
ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito
ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese.
Neste sentido:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO. DÉBITOS EM ABERTO. REVISÃO DO
CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
ALÍNEA C PREJUDICADA.
[...]
3. O óbice da Súmula 7 do STJ atinge também o Recurso Especial interposto
com fundamento na alínea c do inciso III do artigo 105 da Constituição da
República porque impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo
em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu
solução à causa.
Documento eletrônico VDA55813963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:46
Código de Controle do Documento: d9874f5f-33e5-4e53-afd2-e722c9c6fe0d

4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas
em relação ao
do
e, nessa parte, não provido.
art. 1.022
CPC/2015,
(
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 1583041/SP,
TURMA, julgado em
DJe
)
26/11/2019,
19/12/2019.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA NA
ORIGEM. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL . MULTA. ART. 1.021,
§ 4o, DO CPC . ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL . SÚMULA N. 284 DO STF. SÚMULA N.
83 DO STJ . INCIDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DESPROVIDO .
[...]
4 . "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83 do
STJ). 5. Agravo interno desprovido .
(AgInt no AREsp:
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
2078339/SC.
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
16/09/2024,
18/09/2024.
Nessa parte, portanto, o recurso não deve ser conhecido.
III - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55813963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:46
Código de Controle do Documento: d9874f5f-33e5-4e53-afd2-e722c9c6fe0d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.144.936 / SP
Número Registro: 2024/0171535-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50028843020204036002 50232435720234030000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONDOMINIO RESIDENCIAL ROMA III
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CARLA SANTOS SANJAD - SP220257
LUÍS FERNANDO BARBOSA PASQUINI - SP236863
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:54
Código de Controle do Documento: b9bc8982-86ea-4d00-856e-8868b1f5d0c6

Documento eletrônico VDA56084456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:54
Código de Controle do Documento: b9bc8982-86ea-4d00-856e-8868b1f5d0c6